Tribunal: TCU
Processo: 042.340/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor da empresa Comunicação Alternativa Ltda. e do Sr. Nelson Hoineff (falecido), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 10-0243, cujo nome é Teoria da conspiração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em desfavor da empresa Comunicação Alternativa Ltda. e do Sr. Nelson Hoineff (falecido), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 10-0243, cujo nome é "Teoria da conspiração". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19 e 23, inciso III; 26, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revéis a empresa Comunicação Alternativa Ltda. e a Sra. Ilair Leite de Araújo para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Alice Hoineff; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Nelson Hoineff (falecido) e da empresa Comunicação Alternativa Ltda., condenando o espólio ou, caso venha a ser realizada a partilha, os sucessores do Sr. Nelson Hoineff, até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do art. 5.o, inciso XLV, da Constituição Federal, c/c o art. 5.o, inciso VIII, da Lei 8.443/1992, solidariamente com a empresa Comunicação Alternativa Ltda., ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/7/2011 341.029,60 19/6/2012 277.648,28 9.4. aplicar à empresa Comunicação Alternativa Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. informar à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, à Agência Nacional do Cinema (Ancine) e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. informar à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.